Tribunal: TJPA
Processo: 0016367-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016367-83.2015.8.14.0301

APELANTE: ENOVA FOODS S.A.

APELADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA, L A BASTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS : 0016367-83.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ENOVA FOODS S.A.

APELANTES/APELADOS: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L A BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

RELATOR (A): DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE OITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO JUÍZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Assiste razão às Recorrentes/Autoras no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova testemunhal, formulado, o juízo de piso procedeu ao julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizando o cerceamento de defesa na hipótese.

Recurso de apelação interposto por

SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA,
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal pelos Apelantes, no mais, julgo prejudicadas as demais razões recursais de ambos os apelos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
, tendo como partes
ENOVA FOODS S.A., SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E JULGAR PREJUDICADAS AS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 05 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS (198) - 0016367-83.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ENOVA FOODS S.A.

APELANTES/APELADOS: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L A BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

RELATOR (A): DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ENOVA FOODS S.A., SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Os autores
SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ingressaram com a ação mencionada, alegando que tiveram atuação como representantes comerciais da requerida desde o ano de 1996, a segunda autora sucedendo a primeira autora.

Afirma que o contrato de representação possuía como objeto a representação exclusiva, no Estado do Pará, da linha de refrescos de nome Golly e Glup, fabricados pela requerida.

Alega que em junho de 2013, a ré rescindiu o contrato de forma unilateral e injustificadamente, não sendo concedido o aviso prévio de 30 dias. Aduz que a ré propôs um acordo para as autoras, em que pagaria somente o valor de R$ 83.317,64 (oitenta e três mil trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), conforme minuta de acordo judicial colacionada aos autos, o que não ocorreu.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID. 10148626 - Pág. 5), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 1, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido, por iniciativa da representada/requerida, sem justo motivo, o contrato de representação comercial firmado entre as partes, a contar de 19/06/2013.

B) indenização pela rescisão do contrato, prevista no art. 27, j da Lei 4886/65, calculada a base de 1/12 avos sobre as comissões recebidas, durante o período de março de 2004 a junho de 2013, a ser apurada por mero cálculo aritmético, conforme os parâmetros determinados na fundamentação retro, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e correção monetária (INPC/IBGE) desde a data da rescisão (19/06/2013 - fl. 170);

São improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentação ao norte.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENO cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Inconformado,
ENOVA FOODS S.A.
interpôs Recurso de Apelação (id. 10148629 - Pág. 13). Alega a necessidade de reconhecimento do período de vigência da representação comercial de janeiro de 2005 a junho de 2013.

Sustenta que as apeladas não fazem jus a indenização prevista no art. 27, j, da lei nº 4.885/65, tendo em vista a eventualidade da representação, afirmou ainda que possuía justo motivo para rescindir o contrato, conforme o art. 35 da lei nº 4.885/65.

Subsidiariamente, no caso de improcedência do pedido de afastamento da indenização prevista no art. 27, j, da lei nº 4.885/65, requer a delimitação do período de janeiro de 2005 a junho de 2013 para fins de base de cálculo para apuração do montante de indenização.

Por fim, pugna pela condenação das apeladas em honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em contrarrazões (id. 10148635 - Pág. 10), os autores pugnaram pela total improcedência do recurso e pelo acolhimento dos demais pedidos feitos na exordial.

Noutra ponta, os autores
SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
interpuseram Recurso de Apelação Cível (id. 10148632 - Pág. 2). Sustentam preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção probatória,
in casu
, a oitiva das testemunhas dispostas na exordial.

No mérito, requerem a confirmação acerca da rescisão unilateral, e do período de vigência do contrato de representação no período de 1996 a 2013, sendo necessário o arbitramento do quantum indenizatório referente a este período.

Pugna pela condenação da Ré ao pagamento de indenização de 1/12 sobre o montante de venda e a diferença de comissões nas bonificações entre 2009 e 2013. A condenação da Ré em custas e honorários de 20%, bem como, que a indenização seja acrescida de 1% de juros ao mês a contar da citação e correção monetária desde a rescisão.

Em sede de contrarrazões (id. 10148637 - Pág. 6), pugnou-se pelo total improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

No recurso apelatório interposto pelos autores, foi aduzido o cerceamento de sua defesa
aduzindo que o processo foi julgado sem a oitiva das testemunhas arroladas na inicial.

Em relação ao cerceamento de defesa, decidiu o colendo STJ:

"Deve-se ensejar a produção de provas sempre que ela se apresentar imprescindível à boa realização da justiça." (RSTJ 26/378).

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de matéria de fato que é premissa de decisão desfavorável àquele litigante.” (RSTJ 3/1025).

“Fazendo-se mister, ao deslinde da causa, a produção de provas oportuna e fundamentadamente requeridas, o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa.” (RESP 45.665-7/RJ)

A Constituição Federal apresenta o contraditório e a ampla defesa como princípios basilares do Direito, estatui em seu artigo 5º, inciso LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa violação desse princípio.

Em detida análise do pleito verifica-se que em sede da exordial (id. 10148468), as autoras pugnaram especificamente pela produção de prova testemunha, cita-se:

3. DO PEDIDO

Ante o exposto, as Autoras requerem a Vossa Excelência que:

[...]

Protestam as Autoras pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada posterior de novos documentos, exibição de documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos representantes legais da Ré, sob pena de confissão.

Desde já, nos termos do artigo 276 do CPC, as Autoras indicam como testemunhas a serem ouvidas no processo, através da expedição de carta precatória, as seguintes:

1- Joyse Barros Castro, portadora do CPF n. 002.602.273-74, residente e domiciliada na Rua S, Quadra 600, n. 16, Bairro Parque do Buruti, CEP 65.916-350, Imperatriz/MA.

2- Gilmar Cordasso, brasileiro, divorciado, portador do CPF n. 887.910.688-00, residente e domiciliado na Rua Paquetá, n. 2155, Bairro Vila Imperial, CEP 15.015-600, São José do Rio Preto/SP.

Conforme se depreende dos autos, é fato incontroverso entre as partes que a relação de representação comercial originou-se de forma verbal de modo que a produção de provas testemunhais importa em prova relevante para o deslinde dos fatos.

Ocorre que , conforme se verifica

na sentença, o juízo primevo entendeu que o presente caso comporta o julgamento antecipado, deixando de se manifestar quanto ao pedido de produção de prova testemunhal,
in verbis:

[...]

O presente feito comporta julgamento antecipado, com base no art. 355, 1, do CPC, à vista da desnecessidade de produção de outras provas, além das provas documentais que já constam dos autos.

Assevero ser desnecessária a produção da prova pericial contábil na presente fase de conhecimento, como requerido pela parte, vez que somente seria necessária a apuração de valores devidos pela representada a título de indenização, se fosse, em primeiro lugar, reconhecida a rescisão unilateral promovida por essa, sem a ocorrência das hipóteses caracterizadoras do justo motivo, elencadas nas alíneas do art. 35 da lei n° 4.886/65, normativo legal regente das relações entre o representante comercial e o seu representado. Assim sendo, tal quantificação pode se dar quando da liquidação de sentença de procedência, por meio de perícia contábil (arts. 509 e seguintes do CPC), ou mesmo por mero cálculo a instruir pedido de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiorés aponta que Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder.

[...]

Conforme se depreende, resta claro que o magistrado o que magistrado optou por fazer o julgamento antecipado do mérito, justificando apenas a desnecessidade de produção de provas periciais e em nada mencionando o pedido de produção de prova testemunhal. Na lição de Rui Portanova (PRINCÍPIOS, p. 125-127):

"a defesa não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de uma garantia constitucional, de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático. (...) o princípio da ampla defesa, para atender perfeitamente aos termos constitucionais, mais do que nunca, deve ser cuidadosamente informado pelo princípio da efetividade social do processo. Exige-se interpretação a mais abrangente possível. Não basta só o direito de defender-se; é indispensável, para que a defesa seja plena, que a parte tenha a liberdade de oferecer alegações e meios de uma defesa efetiva. Só assim ter-se-á certa paridade de partes no processo".

Ainda, com o eminente Rui Portanova, em obra notória à p. 161:

“o contraditório assenta-se em fundamentos lógico e político. A bilateralidade da ação (e da pretensão) que gera a bilateralidade do processo (e a contradição recíproca) é o fundamento lógico. O sentido de que ninguém por ser julgado sem ser ouvido é o fundamento político. Sustentado sobre esses dois pilares, o princípio dinamiza a dialética processual e vai tocar, como momento argumentativo, todos os atos que preparam o espírito do juiz”.

Nessa esteira de raciocínio, assiste razão às Recorrentes/Autoras no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENCERRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC/15).
O julgamento do feito enquanto pendente cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunha, revela cerceamento de defesa por não restar encerrada a instrução processual, revelando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
.
(TJ-MG - AC: 10116170000487001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)

POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
.
Considerando que o pedido de expedição de carta precatória para inquirição de testemunha não restou examinado, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos deduzidos pela parte que a requereu, resta configurado o cerceamento de defesa, notadamente porque, acaso tivesse sido deferida essa produção de prova, talvez o desfecho da relação controvertida pudesse ser outro. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída
.
Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70079925574 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE CURATELA - EXTINÇÃO DO FEITO DE FORMA PREMATURA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - JULGAMENTO SURPRESA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E SEM JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DA PROVA - OFENSA AO ARTIGO
10
DO
CPC
E AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME (TJ-SE - AC: 00028771620178250075, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Colaciono ainda entendimento firmado por este E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE.

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais à Apelada, em decorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo locado ao Estado e dirigido por motorista da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará ? SUSIPE. 2. O Estado do Pará argumenta que há nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que o processo foi julgado sem a oitiva da única testemunha que arrolou, o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente. 3. Assiste razão ao Recorrente, pois
a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente
sobre o acidente, já que a testemunha arrolada se trata do motorista do veículo envolvido no sinistro que vitimou a Apelada. 4.
Inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento. 5. Em observância ao que dispõe os artigos 249 e 250 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. (TJ-PA - APL: 00167101120058140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO DE OITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFOR MA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Acolho ainda a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado, o juízo de piso procedeu o julgamento do feito ...Ver ementa completasem deliberar sobre a questão em comento. 2-
Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.
3- Recurso de apelação conhecido e provido, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargador (TJ-PA 00135115720148140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 07/06/2022)

-No mais, revela-se
evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante.
Precedentes
, cita-se outro trecho da sentença:

[...]

Como já asseverado linhas acima, a mera menção da remuneração alegada pela parte autora por pessoas que supostamente ocupavam cargos de chefia, porém sem que haja demonstração de que possuíam poderes para contratar em nome da empresa nos moldes alegados, ainda mais considerando-se tratar-se de contrato realizado de forma não escrita,
não induz, indene de dúvidas, que a remuneração fora acertada entre as partes da maneira então alegada pelas demandantes, e, não tendo ocorrido a confissão da requerida nesse sentido, tampouco havendo outras provas a corroborar com o alegado, não há outra conclusão se não pela improcedência de tal pedido.

[...] (Grifei)

Neste sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes.
3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) (Grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que
configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019) (Grifei)

Com efeito, é cediço o entendimento de que é possível o magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessária ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não ocorreu no caso apresentado, em que sequer houve pronunciamento judicial contendo os motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Assim, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados alhures, deve ser acolhido o pedido de nulidade processual.

Por fim, em observância ao que dispõe o artigo 282 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
pela parte autora, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença afim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular prosseguimento do feito, oportunizando a produção de prova testemunhal necessária para o deslinde da controvérsia. Julgo prejudicado as demais razões recursais da parte requerente e do recurso de apelação da parte requerida

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/09/2023